Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, no prazo legal, se manifestem quanto ao certificado no ID 40398521. Escoado o prazo das partes, ao Ministério Público para que avalie o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora